Tribunal: TJSP
Processo: 2108947-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão de procedência de primeira fase. Agravo de instrumento da ré. A ação de exigir contas possui caráter pessoal, sendo seu prazo prescricional decenal, de acordo com o disposto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.